Tribunal: TJMT
Processo: 1013073-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013073-10.2021.8.11.0000
Recorrente: José Geraldo Riva
Recorrido: Francisco Carlos Ferres
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por José Geraldo Riva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109083459):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE - PENHORA QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA DO EXECUTADO E SEUS DEPENDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou o entendimento de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1013073-10.2021.8.11.0000, Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 09/11/2021, p. 17/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 115975992.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por José Geraldo Riva, mantendo, assim, a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 1019768- 85.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por Francisco Carlos Ferres, deferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado (id 95113952 - Págs. 227 a 232).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 17, 76, caput, e § 1o, I, 330, II e III, 485, inciso VI, do CPC, sob a assertiva de que “o v. Acórdão recorrido, não só violou em flagrante negativa de vigência à legislação processual atinente ao interesse, legitimidade e capacidade para estar em juízo, bem como das sanções legalmente previstas para o descumprimento da ordem de saneamento da irregularidade”.
Aponta contrariedade aos artigos 139, VII, 782, § 2o, e 846, § 2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, pois “a excepcionalidade da medida de requisição de força policial só se instrumentaliza em situações de extrema necessidade para o cumprimento de medida judicial, que jamais restou presente na hipótese dos autos”.
A aventada ofensa ao artigo 492, caput, do CPC, está amparada na assertiva de que houve “decisão ultra petita em razão da aludida requisição de força policial, entendida como flagrantemente desnecessária e temerária, especialmente do ponto de vista da imparcialidade do julgador”.
Argui contrariedade aos artigos 833, II, do CPC, e artigos 1o, parágrafo único, e 2o, caput, da Lei n. 8.009/1990, porquanto “do que restou consignado em certidão lavrada pelo oficial de justiça, observou-se a penhora de bens móveis, equipamentos, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do Executado/Recorrente, sendo todos os objetos removidos são de simples mobiliários que guarneciam a residência do Executado/Recorrente, os quais, notadamente, tampouco podem ser classificados como suntuosos”.
Recurso tempestivo (id 119480985) e preparado (id 119245973).
Contrarrazões no id 122929974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, I, III e IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou “os pressupostos de validade e higidez processual, bem como, a observância dos critérios de legitimidade, interesse e capacidade postulatórios necessitam ser observados, não se podendo permitir a notável negativa de vigência normativa a estes atribuídos, sob pena de não se verem assegurados os direitos do Executado/Recorrente”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Quanto à legitimidade da parte embargada, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (in verbis):
No que tange à ilegitimidade ativa arguida, verifica-se que se trata de mero erro formal cometido pela parte agravada no processo principal, não acarretando prejuízo ao feito, sendo certo que a parte exequente na presente demanda é a pessoa física de nome Francisco Carlos Ferres”. (id 115975992 - Pág. 5)
A parte recorrente suscita, ainda, afronta aos artigos 489, § 1o, I e III, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, sob a assertiva de que a câmara julgadora não levou em consideração o argumento de que “nenhum elemento sobressaiu dos autos como base fática ou jurídica para que o il. Magistrado singular tenha requisitado força policial imediata, sendo o ato, portanto, flagrantemente infundado”.
Nada obstante, igualmente, o órgão fracionário deliberou sobre a questão, ao concluir que “no que tange à menção de omissão acerca da alegada decisão ultra petita por ter o Juízo a quo oficiado diretamente ao Comando da Polícia Militar de Mato Grosso para o cumprimento o mandado, prolatou o Acórdão que ‘o reforço policial possui o fito de garantir o cumprimento da decisão judicial, considerado necessário pelo Juízo a quo para o efetivo cumprimento da medida concedida’.” (id 115975992 - Pág. 5)
Convém salientar, nesse contexto, que, nos termos da jurisprudência do STJ, conquanto a decisão seja sucinta, não há falar em ofensa ao artigo 1.022 do CPC por omissão quando estiver devidamente fundamentada, como se revela o caso destes autos.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FCVS. COBERTURA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES. TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO.
1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
3. Segundo o entendimento do STJ, ‘deve incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, quando se trate de títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados em espécie de instrumento particular ou público que veicula dívida líquida’ (AgInt no AREsp 1.708.438/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/3/2021, DJe 15/3/2021).
4. Assentado o prazo quinquenal, fica prejudicado o pedido relativo ao termo inicial do curso da prescrição, uma vez que, ainda que se considere a data da negativa da cobertura como dies a quo, tal como pretende o recorrente, houve o transcurso do lustro prescricional antes do ajuizamento da ação, conforme assentado no julgado recorrido.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1859377/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022). (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, I, III e IV, e 1.022, caput, II, e parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega aos artigos 17, 76, caput, e § 1o, I, 330, II e III; 485, inciso VI, do CPC, amparada na assertiva de que “o v. Acórdão recorrido, não só violou em flagrante negativa de vigência à legislação processual atinente ao interesse, legitimidade e capacidade para estar em juízo, bem como das sanções legalmente previstas para o descumprimento da ordem de saneamento da irregularidade”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “no que tange à ilegitimidade ativa arguida, verifica-se que se trata de mero erro formal cometido pela parte agravada no processo principal, não acarretando prejuízo ao feito, sendo certo que a parte exequente na presente demanda é a pessoa física de nome Francisco Carlos Ferres”. (id 109083459 - Pág. 4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a legitimidade da parte recorrida para propor a execução me face do recorrente, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, o promitente vendedor não pode ser responsabilizado pelos débitos condominiais posteriores à alienação, contemporâneos à posse do promissário comprador, pois, ao alienar o imóvel, tem a intenção de desvincular-se do direito real sobre o bem. Entretanto, quando o promitente vendedor obtém a retomada do bem anteriormente alienado, em virtude da reaquisição, sua condição de proprietário e/ou titular de direito real sobre a coisa não se rompe, razão porque o adquirente de imóvel em condomínio responde pelas cotas condominiais em atraso, ainda que anteriores à aquisição, ressalvado o seu direito de regresso contra o antigo proprietário/possuidor.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Alterar as conclusões do Tribunal de origem quanto à legitimidade ativa e prescrição da pretensão de cobrança exigiria nova incursão nas provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1880565/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022). (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 139, VII, 782, § 2o, e 846, § 2o, do CPC, cuja controvérsia se refere à necessidade ou não da medida de requisição de força policial na hipótese dos autos, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Com efeito, constou do aresto impugnado que “o reforço policial possui o fito de garantir o cumprimento da decisão judicial, considerado necessário pelo Juízo a quo para o efetivo cumprimento da medida concedida (id. 95113952 - Pág. 233)”. [id 109083459 - Pág. 4]. Assim, é o caso de incidência da Súmula 7/STJ também neste ponto.
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade ao artigo 492, caput, do CPC, uma vez que se pretende discutir se houve julgamento extra petita quanto à “requisição de força policial, entendida como flagrantemente desnecessária e temerária, especialmente do ponto de vista da imparcialidade do julgador”.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’ (STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013).
2. Nesse contexto, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não ocorrência de julgamento extra petita, no caso vertente, decorrente do fato de o Parquet, posteriormente ao ajuizamento da demanda, ter afirmado que a necessidade de contratação de serviço contábil era questão afeta à discricionariedade da Administração e que o Juízo a quo se utilizou de fundamento diverso na sentença demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito, vide: AgInt no REsp 1.628.455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no REsp 1.563.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/8/2018; REsp 1.485.514/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.546.432/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/4/2018; AgRg no REsp 1.450.470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014.
(...)
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020). (g.n.)
Por último, quanto à alegada afronta aos artigos 833, II, do CPC, e artigos 1o, parágrafo único, e 2o, caput, da Lei n. 8.009/1990, o recorrente afirma que houve “a penhora de bens móveis, equipamentos, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do Executado/Recorrente, sendo todos os objetos removidos são de simples mobiliários que guarneciam a residência do Executado/Recorrente, os quais, notadamente, tampouco podem ser classificados como suntuosos”.
A câmara julgadora, por sua vez, decidiu que “o caso dos presentes autos bem ilustra situação em que o executado e agravante, mesmo com a penhora dos bens elencados no Auto de Constatação (id. 95113952 - Págs. 241 a 243), é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras. Por tais razões, concluo que foi correta a decisão do Juízo a quo que deferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, decisão esta que foi consumada com ponderação e em observância aos princípios que governam o estado de direito”. (109083459 - Pág. 5/6)
Desse modo, para rever o entendimento do aresto recorrido de que os móveis penhorados ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, é necessário o revolvimento do quadro fático-probatório dos autos, incidindo, assim, a indigitada Súmula 7/STJ.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça